Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717610-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ARACI DIAS DA SILVA CAVALCANTE, DEBORA RUFINO BASTOS, MANOEL FRANCISCO EVANGELISTA CAVALCANTE, MARIA DE JESUS DIAS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelos ora agravados contra a agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 16922760): “1. A parte ré juntou petição de ID Num., insurgindo contra a decisão de saneamento do presente feito (ID Num. 60067282), alegando a necessidade de prova pericial, uma vez que a decisão deste Juízo, afronta o princípio do contraditório. 2. Não obstante a alegação da requerida da necessidade de perícia, ressalto que o indeferimento da produção de prova pericial foi analisado em observância ao princípio da duração razoável do processo (art. 4o, do CPC), tendo como norte a efetividade da atividade jurisdicional. 3. Ressalto que a prova pericial a ser realizada por perito atuarial se faz desnecessária, uma vez que a questão debatida no presente feito diz respeito à atualização do valor do plano de saúde suportado pela autora, bastando, para tanto, o estabelecimento dos parâmetros fixados pela ANS, bem como os documentos já contidos no processo. 4. Preclusa a presente decisão, voltem conclusos para sentença em ordem cronológica, observando-se eventual preferência legal.” Em suas razões recursais, a agravante alega que, “mesmo tendo a agravante carreado aos autos farto conjunto probatório que ampara seu direito, isso não afasta a necessidade pela realização da prova pericial a ser realizada por profissional devidamente qualificado tecnicamente para tanto, ou seja, um perito atuário, registrado no Instituto Brasileiro de Atuária – IBA.” E pede: “a) Em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera pars, nos termos do artigo 1.019, inciso I e 995, parágrafo único do NCPC para SUSPENDER os efeitos da decisão vergastada. b) No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para REFORMAR a r. decisão agravada e determinar a realização de prova pericial por perito atuário. .” Preparo regular nos IDs 16920042 e 16920043. É o relatório. Decido. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso, i) a decisão de origem se limitou a indeferir produção de prova pericial por perito atuarial; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do CPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão que defere ou não a produção de prova. Nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de agravo de instrumento. Neste particular, recurso não conhecido. 2. As hipóteses de denunciação da lide encontram-se elencadas nos incisos do art. 125 do Código de Processo Civil, não havendo como subsumir o caso em apreço à regra inserida no inciso II do aludido preceptivo legal, segundo o qual a denunciação é admissível contra ‘aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do quem for vencido no processo.’. 3. A descoberta de circunstâncias fáticas que, eventualmente, possam configurar suposto direito de regresso, não tem o condão, ‘per se’, de suplantar a norma processual, causando tumulto no andamento do feito. A possibilidade de o pretenso litisdenunciado haver concorrido para o dano, cuja indenização é vindicada nos autos de origem, não implica em obrigação contratual ou legal, passível de ação regressiva do litisdenunciante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1231025, 07152015820198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. PRESSUPOSTOS. LEGALIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que defere a quebra de sigilo fiscal do Agravante, com diligência perante o sistema INFOJUD e determina a exibição da Declaração de Rendimentos de seu Advogado, o qual atuou na ação cautelar de produção antecipada de provas, nos termos dos artigos 401 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, não há previsão de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que defere produção de prova pericial, matéria que deve ser aduzida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (artigo 1009, § 1o, CPC), não havendo preclusão. 3. O Agravante não é parte ilegítima para impugnar a decisão que determinou ao seu antigo advogado a exibição de documento, nos termos do artigo 401, do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de substituição processual, não pode a parte postular em nome próprio direito alheio. 4. Legítima a quebra de sigilo fiscal do agravante/autor como forma de revelar a inexistência do fato constitutivo do direito deduzido em desfavor dos agravados/réus (art. 373 do CPC/15), em resultado ao cotejo dos direitos postos em julgamento, sob a autorização legal contida no art. 5o, inc XII da CF/88 e no art. 198, inc.I do CTN. 5. Recurso conhecido e nessa parte desprovido.” (Acórdão 993871, 20160020443943AGI, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 15/2/2017. Pág.: 352/400) – grifei. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 21 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora